Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que antecipou em parte a tutela de mérito pretendida para determinar a redução da jornada de trabalho da autora em 10% (dez por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante sustenta que há expressa vedação legal no que refere à antecipação de tutela que esgote o objeto da ação, como no caso dos autos. Aduz, ainda, que a Junta Médica oficial entendeu pela ausência de necessidade da redução da jornada de trabalho na forma pretendida.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de redução da jornada de trabalho da agravada.

5. No caso em análise, os relatórios médicos apresentados comprovam a necessidade da agravada em acompanhar o filho, diagnosticado com Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21), vez que dependente permanente de seus familiares. Ainda, consta dos autos a necessidade de terapias de apoio e acompanhamento multidisciplinar para estimulação de seu desenvolvimento neuropsicomotor.

6. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

8. Neste juízo de cognição sumária, tem-se que a pretensão de redução da jornada laboral da servidora agravada encontra-se em consonância com a legislação de regência, inclusive com as regras de proteção da dignidade da pessoa com deficiência, cabendo ao ente federado a efetivação e garantida de seus direitos e de seu dependente. Ademais, o percentual de redução conferido, em sede liminar, não se mostra desproporcional.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.